Tribunal: TJSP
Processo: 2224722-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Alienação de Coisa Comum – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executados e manteve o indeferimento do pedido de suspensão do leilão judicial do imóvel objeto da execução – Inconformismo das executadas, alegando que, restando comprovada a nulidade da partilha dos bens de seu avô paterno, em prejuízo ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Alienação de Coisa Comum – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executados e manteve o indeferimento do pedido de suspensão do leilão judicial do imóvel objeto da execução – Inconformismo das executadas, alegando que, restando comprovada a nulidade da partilha dos bens de seu avô paterno, em prejuízo ao quinhão hereditário do genitor dos agravantes, revela-se descabido o prosseguimento do cumprimento de sentença de acordo celebrado na ação de alienação de bem comum ajuizada entre os agravados, com a partilha do imóvel descrito nos autos, devendo a tutela de urgência ser deferida para suspender o feito e impedir a adjudicação ou alienação do imóvel "sub judice" – Superveniência da realização da hasta pública objeto do presente inconformismo recursal com a arrematação do imóvel descrito nos autos – Perda de objeto caracterizada – Recurso não conhecido.